Tribunal: STF
Processo: ACO 3665
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO 
N. 326311. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROJETO DE IRRIGAÇÃO DE LUIZ ALVES DO ARAGUAIA. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENO DA UNIÃO – GRU. AMEAÇA DE INSCRIÇÃO NO SERVIÇO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES PARA TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – CAUC. PERIGO DA DEMORA. EXTENSÃO DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. 



Relatório



    1. Ação cível originária ajuizada por Goiás contra a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, pela qual requer seja suspensa a cobrança de débito no valor de 
R$ 7.477.344,73 (sete milhões quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) em razão do Convênio 
n. 326.311 e do Termo de Compromisso n. 671.357.



    2. Em 25.1.2024, Goiás requereu, no juízo da Quarta Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal, “tutela cautelar em caráter antecedente”, para “evitar prejuízos eminentes, oriundos dos autos de Prestação de Contas final do Convênio 326311 e do Termo de Compromisso 671357 – PROCESSO Nº 02000.001119/1997-11, os quais estão atualmente sob a gestão conjunta da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA e da Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste – SUDECO” (fl. 4, e-doc. 1).



    Explicou que, pelo Ofício n. 2670/2023/COPREST/CGOP/DA/ SUDECO, a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO encaminhou Guia de Recolhimento à União – GRU no valor de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) e estabeleceu o prazo de trinta dias para pagamento.



    Alegou que “essa inesperada e abrupta solicitação de recolhimento de valores por eventual glosa a ser feita na versada Prestação de Conas surpreendeu a Administração Pública estadual, vez que, após inúmeras tratativas e conversas realizadas entre a Autarquia e o Estado, concluiu-se que o Estado procederia com plano de trabalho de recuperação no Projeto de Irrigação de Luiz Alves do Araguaia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alertou que “a constituição em mora do Estado na presente ocasião resultar[ia] em danos incalculáveis, por exemplo, o cadastro do Estado como devedor, o bloqueio de repasses federais, tudo em manifesto prejuízo à execução de convênios e ajustes com a União Federal. Além disso, esse iminente desiquilíbrio fiscal e financeiro causará severos danos e manutenção do indispensável e importante Regime de Recuperação Fiscal conferido ao Estado de Goiás” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Requereu “Tutela Cautelar Antecedente, initio litis, determinando a suspensão da cobrança de débitos feita pela SUDECO ao Estado, representada pela Guia de Recolhimento da União – GRU (documento acima exposto), código de recolhimento 98822-7, com vencimento em 31/1/2024, envolvendo a quantia de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), originária da Prestação de Conta final do Convênio 326311 e Termo de Compromisso 671357 – Processo Nº 02000.001119/1997-11” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Pediu “a condenação da Superintendência do Desenvolvimento do 
Centro-Oeste – SUDECO ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência” (fl. 14, e-doc. 1).



    3. Em 26.1.2024, o juízo da Quarta Vara Federal Cível da Subseção Judiciária do Distrito Federal declarou-se incompetente para conhecer da ação com fundamento na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, excluiu a União do polo passivo e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (fls. 44-45, e-doc. 1).



    4. Em 31.1.2024, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada:



    “6. De início, observo que, aparentemente, a hipótese se insere na competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a presente demanda, nos termos do art. 102, I, f, da Constituição. Isso porque, em diversos precedentes, esta Corte tem reconhecido a presença de conflito federativo nas causas que envolvam a imputação de débitos decorrentes da suposta inexecução de convênios e a consequente inscrição de Estados-membros em cadastros federais de inadimplência. Veja-se, nesse sentido: ACO 2.131 TA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.04.2013. 



    7. Entendo que estão presentes os requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015. Quanto à probabilidade do direito, em primeira análise, observo que o inadimplemento do débito imputado pode sujeitar o Estado de Goiás à inscrição nos cadastros federais de inadimplência, com prejuízos ao recebimento de transferências voluntárias da União e ao desenvolvimento de políticas públicas. Vale registrar que, em se tratando de débito decorrente da suposta inexecução de convênio administrativo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que tal inscrição somente pode ser efetivada de forma regular após a conclusão de tomada de contas especial, o que não ocorreu na hipótese analisada (RE 1.067.086, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 17.09.2020, paradigma do tema nº 327 da repercussão geral). 



    8. Além disso, considero legítima, ao menos em cognição sumária, a alegação de que o valor cobrado pela SUDECO consiste em despesa inesperada e não prevista na lei orçamentária anual vigente, de modo que o seu adimplemento exigiria a suplementação das dotações correspondentes, providência que só seria possível em janela temporal prevista para o mês de março. Embora a petição inicial não esclareça o fundamento para tal limitação temporal, presumo a veracidade do argumento desenvolvido pelo Estado, tendo em vista que a manifestação de advogados e servidores públicos é dotada de fé pública. Assim, havendo restrições operacionais ao pagamento do débito na data de hoje, indicada como o prazo final para pagamento da GRU (doc. 1, fl. 16), entendo caracterizada a urgência a justificar o deferimento do pedido liminar. 



    9. Diante do exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria pela eminente relatora, defiro parcialmente a tutela de urgência, para suspender a cobrança no valor de R$ 7.477.344,73, (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), com origem na prestação de contas final do Convênio nº 326311 e do Termo de Compromisso nº 671357 (Processo nº 02000.001119/1997-11), até 31 de março de 2024.



    10. Comunique-se a presente decisão, com urgência, à SUDECO, com cópia para a Procuradoria-Geral Federal. 



    11. Intime-se o Estado de Goiás, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, justifique a alegação de impedimento orçamentário ao pagamento do débito”(e-doc. 5).



    5. Em 7.2.2024, Goiás protocolou a Petição n. 10.270/2024 e explicou que “as dotações orçamentárias, supostamente compatíveis com a natureza do versado e discutível débito do Estado perante a SUDECO, não possuem saldo suficiente para pagamento imediato da cobrança feita abruptamente” pelo que seria necessária a solicitação de crédito suplementar (fl. 2, e-doc. 16).



    Informou ser necessário observar os §§ 4º e 6º do art. 36 da Lei estadual n. 22.087/2023, que dispõem que “a abertura de créditos suplementares à LOA será realizada nos meses de março, maio, julho e outubro” (fls. 2-3, e-doc. 16). 



    Acrescentou que, “se entendido pela Secretaria de Economia do Estado de Goiás – ECONOMIA a necessidade de criação de nova dotação, para correta classificação orçamentária da despesa, necessári[a] será[,] como já asseverado[,] a solicitação de referido crédito especial” (fl. 3, e-doc. 16). 



    Concluiu que, “após incluída a solicitação de crédito adicional ou especial, necessário será sua avaliação, para, a posteriori, ser liberada mediante publicação de portaria orçamentária do titular da Secretaria da Economia do Estado de Goiás ou edição de lei, após aprovação pela Assembleia Legislativa” 
(e-doc. 16).



    Afirmou “comprovado o momentâneo impedimento orçamentário do autor para eventual pagamento do versado e discutível débito cobrado pela SUDECO, e a possibilidade de autor solicitar crédito suplementar somente após março deste ano, como requisitado no item 11 da respeitável decisão liminar proferida em 31 de janeiro de 2024, pede se digne Vossa Excelência determinar o regular andamento do feito, nos termos do pedido inicial” (fl. 4, e-doc. 16). 



    6. Em 8.3.2024, Goiás junta petição de aditamento à inicial e argumenta que “a notificação do autor para o pagamento dessa equivocada cobrança, mesmo estando eivada de irregularidades que a nulificam (...) ameaça a inscrição do Estado no Cadastro de Inadimplentes no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI/CADIN” (fl. 3, 
e-doc. 20).



    Explica que “tal ato, se consumado, causará incontáveis prejuízos ao ente estatal, que ficará impossibilitado de firmar convênios para receber transferências voluntárias da União Federal, em um momento de notória crise financeira” (fl. 3, e-doc. 20). 



    Anota ser necessária prévia “instauração de processo de Tomada de Contas junto ao Tribunal de Contas da União – TCU” (fl. 3, e-doc. 20). 



    Assevera ter este Supremo Tribunal Federal, no Tema 327, “pacific[ado], em sede de repercussão geral, o entendimento de que não atendidas, de forma completa e exauriente, as garantias do contraditório, ampla defesa e do devido processo administrativo, a inscrição em cadastro de inadimplentes é indevida (fl. 5, e-doc. 20).



    Alega que a fiscalização do convênio teria ocorrido “quase 30 (trinta) anos depois de concluído o Projeto de Irrigação de Luiz Alves do Araguaia” e “depois que já havia sido atestada a regularidade da prestação de contas apresentada pelo Estado de Goiás” (fl. 8, e-doc. 20).



    Conclui que “não podem mais ser cobrados valores referentes a esse convênio porque entre o ato que atestou a regularidade da prestação de contas final em relação a ele (2016) e a cobrança, efetuada apenas em 2022, intermediou prazo superior a cinco anos” (fl. 19, e-doc. 20).



    Requer a “continuidade da suspensão da cobrança feita pela ré, SUDECO, representada pela Guia de Recolhimento da União – GRU (documento incluso), envolvendo a quantia de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) (...) até final julgamento da presente lide” (fl. 23, e-doc. 20, grifos nossos). 



    Pede seja a lide julgada antecipadamente para: 



    “b.1) declarar nulo o título apresentado pela SUDECO na quantia de R$ 7.477.344.73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), originária da Prestação de Conta final do Convênio 326311 e Termo de Compromisso 671357 – Processo Nº 02000.001119/1997-11, com a consequente suspensão de sua exigibilidade, eis que a matéria envolvida é unicamente de direito e os fatos alegados já restaram devidamente comprovados pelos documentos acostados, sendo a ameaça de inscrição em dívida ativa nula de pleno direito, eis que não precedida do devido processo legal; 



    b.2) e declarar inexistente o débito apresentado pela SUDECO, considerando que a própria ré já atestou a regularidade das contas que constituem seu montante, e que entre sua concordância com a prestação apresentada pelo Estado de Goiás e a respectiva cobrança intermediou prazo superior a cinco anos, não se verificando nenhum marco interruptivo da prescrição” (fl. 23, e-doc. 20). 



    Examinados os elementos havidos nos autos DECIDO.



    7. Em 31.1.2024, o Ministro Presidente deste Supremo Tribunal deferiu parcialmente a medida liminar requerida apenas para suspender a cobrança de débito imputado a Goiás no valor de R$ 7.477.344,73 (sete milhões quatrocentos e setenta e sete mil trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos) até 31 de março de 2024. Salientou que seu inadimplemento poderia sujeitar o Estado “à inscrição nos cadastros federais de inadimplência, com prejuízos ao recebimento de transferências voluntárias da União e ao desenvolvimento de políticas públicas”(e-doc. 5).



    Goiás protocola aditamento à inicial e requer a concessão da “continuidade da suspensão da cobrança (...) até [o] final [do] julgamento da presente lide” (fl. 23, e-doc. 20). 



    No caso em exame, está demonstrada a urgência no deferimento da extensão da tutela de urgência.



    A expedição de Guia de Recolhimento da União – GRU para a cobrança de débito no valor de R$ 7.477.344,73 (sete milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, trezentos e quarenta e quatro reais e setenta e três centavos), em razão do Convênio n. 326.311 e do Termo de Compromisso n. 671.357, e a proximidade do prazo final da suspensão de sua cobrança, deferida pelo Ministro Presidente, acrescida da impossibilidade de pagamento imediato pelo autor, pode resultar em sua inscrição em cadastros de inadimplência como o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – Cauc, com o impedimento do repasse de verbas federais imprescindíveis às finanças e ao desempenho das funções essenciais do Estado.



    8. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a extensão da tutela de urgência para suspender, até o julgamento final desta ação, a cobrança da Guia de Recolhimento da União – GRU expedida pela Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste referente ao Convênio n. 326.311 e ao Termo de Compromisso n. 671.357.



    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste.



    Cite-se a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal máximo de quinze dias (inc. I do arts. 110 e § 1º do 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, c/c arts. 183 e 335, do Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora